Tribunal: STF
Processo: RHC 256359
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-18
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Teófilo José de Sousa e Silva, assistido pela Defensoria Pública da União, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 968.673/PE (docs. 40 e 41).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] TEÓFILO JOSÉ DE SOUSA E SILVA, [foi] condenado(a), pela prática do(s) crime(s) previsto(s) no(s) art.(s) 1º [são crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores], inciso I [apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio], e §§ 1º e 2º, do Decreto Lei nº 201/67, a uma pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e multa substitutiva, além de custas processuais e multa condenatória. (doc. 12, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    [...] in casu, o Douto Juízo a quo concedeu o indulto de todas as penas executadas e declarou extinta a punibilidade do ora recorrente. Ocorre que, irresignado, o Ministério Público Federal requereu a reforma da decisão, a fim de que se declarasse a impossibilidade de concessão de indulto às penas restritivas de direitos, por supostamente não atenderem aos requisitos de ordem objetiva do Decreto nº 11.846/2023, especificamente sob o fundamento de que cada pena restritiva de direitos seria autônoma para a análise do indulto e, portanto, o cumprimento deveria ser aferido em relação a cada uma das sanções restritivas de direitos. Em razão disso, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, fundamentando-se em precedentes não vinculantes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, deu provimento ao agravo interposto pelo Parquet.



    Tal posicionamento se mostra desarrazoado, considerando que o Decreto que versa sobre o indulto não especifica sobre qual pena o cálculo incide, de modo que esta seria uma interpretação em prejuízo da parte executada, além do que o próprio MPF utiliza a pena originalmente imposta como único parâmetro em diversos aspectos da execução penal, como prescrições, unificação e conversão de penas, bem como para apuração do remanescente a cumprir.



    Ter-se-ia, assim, um claro exemplo da aplicação da expressão “dois pesos, duas medidas”, à medida que se usaria a pena originária para inúmeros aspectos da execução, inclusive para a apuração da pena remanescente a cumprir, e apenas não se usaria para o fim de concessão de indulto.



    [...]



    O Decreto nº 11.846/2023, ao omitir regulamentação quanto à metodologia para o cálculo de penas restritivas de direitos impostas cumulativamente, enseja duas exegeses juridicamente possíveis: uma que exige o cumprimento isolado de cada pena e outra que admite o emprego da média aritmética para aferir o cumprimento global. Ante essa lacuna normativa e a consequente duplicidade interpretativa, deve prevalecer, sob a égide do princípio do favor rei, a hermenêutica que se mostre mais vantajosa ao ora recorrente, em conformidade com a sistemática garantista que permeia o ordenamento jurídico pátrio.



    [...]



    As penas restritivas de direitos não devem ser avaliadas de forma isolada para a concessão de indulto. Isso se deve ao fato de que apenas uma pena foi imposta ao ora recorrente, totalizando 3 (três) anos e 6 (seis) meses, a qual foi substituída por medidas restritivas de direitos, substituição cuja finalidade é promover a reabilitação do condenado por meio da restrição de certos direitos.



    Inexistem, portanto, “duas” penas restritivas de direitos autônomas e sobre as quais se deva realizar uma análise isolada, pois estas possuem caráter substitutivo, ou seja, substituem de forma conjugada a pena privativa de liberdade, quando não previstas no próprio tipo. É evidente que a pena deve ser computada e considerada de forma unitária, sendo este o único parâmetro aplicado para diversas situações, como prescrições, unificação e conversão das penas restritivas em privativas de liberdade, entre outras.



    Nesse contexto, vale ressaltar que há a possibilidade de retorno às penas anteriores, assim como a utilização do cálculo do total da pena cumprida para a definição da situação futura da execução penal.



    Portanto, as penas restritivas de direitos devem ser consideradas de forma conjunta, sem a análise isolada das penas para a concessão de indulto, destacando-se sua natureza substitutiva e integrada, as quais, em conjunto, representam a totalidade da pena aplicada ao réu. (doc. 49, pp. 5-7).  



    Ao final, requer:  



    Ante o exposto, a Defensoria Pública da União – Categoria Especial pugna pelo conhecimento do presente recurso ordinário em recurso em habeas corpus a fim de que, examinada a documentação que o instrui, seja concedido, de plano, o pedido liminar – caracterizado no fumus boni iuris e no periculum in mora, a fim de obstar o acórdão proferido pela C. 6ª Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, a concessão da ordem pleiteada para fins de que, conforme acima exposto, sejam reconhecidas as ilegalidades apontadas e declarada indultada a pena do ora recorrente, com a consequente extinção da punibilidade, uma vez que ele preencheu os requisitos necessários ao perdão presidencial.



    Por oportuno, requer-se a concessão do benefício da assistência jurídica gratuita, com a consequente isenção do recolhimento de custas, haja vista que o ora recorrente se encontra assistido pela Defensoria Pública da União.



    Outrossim, requer que a Defensoria Pública da União seja intimada pessoalmente de todos os atos processuais na pessoa do Defensor Público-Geral Federal, com a prerrogativa do prazo em dobro, conforme estabelece o art. 44, I da LC nº 80/94. (doc. 49, pp. 10-11).  



    É relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. REQUISITO OBJETIVO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DA FRAÇÃO MÍNIMA EM CADA UMA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.



    1. O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, quando da análise de decretos anteriores, com mesma redação, fixou o entendimento de que, para a concessão de indulto, em relação às penas restritivas de direitos, é necessário o cumprimento do requisito objetivo exigido para cada uma delas, tendo em vista que o art. 44 do Código Penal dispõe que as penas restritivas de direitos são autônomas.



    2. A fração do art. 2º, XII, do Decreto Presidencial n. 11.846/2023 refere-se às penas substitutivas individualmente consideradas.



    3. Ordem denegada. (doc. 40, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Estabelece o art. 2º, XII, do Decreto 11.846/2023, que:  



    Art. 2º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:



    [...]



    XII – condenadas a pena privativa de liberdade, substituída por restritiva de direitos, na forma do disposto no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 – Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que, de qualquer forma, tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes. (grifei).  



    Nesse contexto, registro que o art. 44, caput, do Código Penal, determina que:  



    Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (grifei).  



    Assim, havendo a substituição da pena privativa de liberdade por mais de uma pena restritiva de direitos, elas deverão ser cumpridas autonomamente. O art. 2º, XII, do Decreto 11.846/2023, refere-se à pena restritiva de direitos, no singular. E, no caso, o paciente teve a pena privativa de liberdade “[...] substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e multa substitutiva” (doc. 41, p. 2 – grifei), mas, não cumpriu “[...] 1/3 da pena relativa à prestação de serviços à comunidade [...]” (doc. 41, p. 2 – grifei), requisito objetivo para a concessão do indulto em questão.  



    Em caso análogo, o Ministro Gilmar Mendes denegou a ordem com os seguintes fundamentos:  



    [...]



    Nesta Corte, o impetrante sustenta a ilegalidade do indeferimento do pedido de indulto tendo em vista que o cumprimento de ¼ de cada uma das penas restritivas de direitos não está previsto no Decreto Presidencial, carecendo de amparo legal o aferimento (isolado) da referida fração para cada sanção restritiva imposta.



    Requer, portanto, a concessão de indulto natalino ao paciente, nos termos do art. 1º, inciso XVI, do Decreto 8.615/2015. (eDOC 1)



    Em parecer, a Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem. (eDOC 7)



    É o relatório.



    Não assiste razão o impetrante.



    Consta dos autos que a pena privativa de liberdade imposta ao paciente (3 anos, 10 meses e 20 dias de detenção) foi substituída por penas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária de 52 salários-mínimos a serem pagos às famílias das vítimas e prestação de serviços comunitários com duração de 455 horas, sendo-lhe ainda imposta a suspensão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 4 meses e 20 dias. (eDOC 2, p. 7)



    Verifica-se que [o] paciente cumpriu integralmente as penas restritivas de prestação de serviços comunitários e suspensão para dirigir veículo automotor. (eDOC 2, p. 27)



    Entretanto, em relação à pena de prestação pecuniária (52 salários-mínimos, no total), comprovou, à época, o adimplemento de apenas 9 parcelas do total das 52 estipuladas. (eDOC 2, p. 27) 



    O art. 1º, inciso XIV, do Decreto nº 8.615/2015 tem a seguinte redação:



    “Art. 1º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e estrangeiras: (...) XIV – condenadas a pena privativa de liberdade, desde que substituída por restritiva de direitos, na forma do art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, ou ainda beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que, de qualquer forma, tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2015, um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço, se reincidentes”.



    E o art. 44 do Código Penal estabelece que as medidas restritivas de direito possuem natureza autônoma, ou seja, o tempo das penas é calculado de forma individualizada. Assim, de acordo com a análise conjunta dos dispositivos legais citados, constata-se que o requisito objetivo para o caso de não reincidentes (¼ da pena), não foi atendido.



    Nesse sentido é o parecer da PGR:



    “Como se vê, para que se considere atendido o requisito objetivo do dispositivo em questão é necessário o cumprimento de 1/4 (um quarto) da pena; estando o apenado no cumprimento de duas ou mais penas restritivas de direitos, a fração correspondente ao tempo de cumprimento será computada de forma isolada em relação a cada uma delas.



    12. Em tema de comutação de pena e indulto o que existe em favor do apenado é mera expectativa de direito, já que deverá reunir os requisitos (objetivos e subjetivos) para a concessão do benefício no momento da decisão judicial, o que não ocorreu na espécie.



    13. Ademais, o art. 44 do Código Penal estabelece que as medidas restritivas de direito possuem natureza autônoma e o tempo de cumprimento de cada uma delas deve ser observado de forma independente e individualizada, não se cogitando de qualquer forma de unificação ou cumprimento conjunto para fins de obtenção de indulto natalino, como pretende a Defesa.



    14. No caso, o requisito objetivo necessário ao deferimento da benesse vindicada, qual seja, o cumprimento de ¼ da pena para o não reincidente (caso do paciente), não foi atendido, tendo em vista que a pena restritiva de direito deve ser aferida em seu todo, de forma globalizada, ainda que fixada cumulativamente em modalidades diversificadas.



    15. O adimplemento parcial das sanções restritivas não legitima a concessão de indulto nos moldes do art. 1º, inciso XIV, do Decreto nº 8.615/2015, sendo certo que o entendimento preconizado pela Defesa no sentido de que “o cálculo da fração deve ser sobre o total das penas restritivas”, configura inequívoca burla à execução da pena.



    16. A propósito, em hipótese semelhante à dos autos a eminente Ministra Rosa Weber assentou o seguinte sobre a questão:



    ‘(...) De acordo com art. 44 do Código Penal, as penas restritivas de direito são autônomas e independentes, ensejando, inclusive, no caso de eventual descumprimento de qualquer delas, a sua conversão em privativa de liberdade. Nesse espectro, o requisito objetivo exigido para concessão do indulto diz com o cumprimento da pena restritiva de direito de forma isolada para cada crime. Por outro lado, as instâncias anteriores ressaltaram que, na hipótese, não houve o cumprimento de 1/4 da pena restritiva de direito referente à prestação pecuniária, a afastar a concessão do benefício pleiteado. Aliás, ‘para decidir de forma diversa do que assentado nas instâncias antecedentes e chegar à concessão do indulto, seria necessária afastar a premissa de o Paciente não ter cumprido a quantidade necessária da prestação de serviços indispensável para esse benefício e ter deixado de prestar esses serviços sem justificativa, o que demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus’ (HC 134.974/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 09.8.2016). (...)’ (decisão monocrática proferida no RHC nº 136.146/MG, DJe de 24/5/2018”. (eDOC 6) 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. (HC 164.451/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 4/12/2018, transitada em julgado em 8/2/2019).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de maio de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator